Tribunal: TJSP
Processo: 2251386-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – (i) PRISÃO PREVENTIVA – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas – Apreensão de 507g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – (i) PRISÃO PREVENTIVA – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas – Apreensão de 507g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Predicados pessoais que não são impeditivos da decretação e manutenção da excepcional segregação – (ii) Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como fundamento de automática libertação – Análise do caso concreto – Paciente que não integra o grupo de risco nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde – Precedente da Suprema Corte – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.